Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE PRECONCEITO. ART. 20 DA LEI No 7.716/1989. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUSTA CAUSA MÍNIMA. CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de trancamento de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática de crime de preconceito (art. 20 da Lei no 7.716/1989), sob a alegação de atipicidade da conduta e ausência de justa causa.
2. A defesa sustenta que as manifestações da paciente ocorreram em contexto jornalístico, amparadas pela liberdade de expressão e de imprensa, inexistindo dolo específico de discriminação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Verificar se as alegações de atipicidade e ausência de dolo são perceptíveis de plano, sem necessidade de exame aprofundado de provas.
4. Analisar se a manutenção do inquérito policial configura constrangimento ilegal diante dos limites da liberdade de expressão.
5. Definir se há justa causa mínima para o prosseguimento das investigações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano e sem dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade.
7. As teses defensivas relativas à ausência de dolo e ao legítimo exercício da liberdade de imprensa demandam cotejo minucioso do contexto das declarações, o que é incompatível com a via estreita do writ.
8. O inquérito policial é o instrumento preparatório adequado para apurar o elemento subjetivo do injusto e a materialidade delitiva, sendo que o seu encerramento prematuro configuraria indevida obstrução do dever estatal de investigar fatos que, em tese, constituem ilícito penal.
9. A liberdade de expressão e de imprensa, embora direitos fundamentais, não possuem caráter absoluto, encontrando limites na dignidade da pessoa humana e na vedação a discursos discriminatórios ou de ódio.
10. Demonstrada a existência de justa causa mínima para a apuração dos fatos e inexistindo ilegalidade flagrante, a manutenção da investigação é medida que se impõe para a completa elucidação da conduta.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.